Tribunal: TCU
Processo: 043.639/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 915/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.639/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Assiane Winck Schultz (XXX.059.740-XX); Elisandra Silva de Lima (XXX.996.890-XX); Flavia Ohlweiler Pinheiro (XXX.297.570-XX); Lindsey Nassar Salazar (XXX.209.580-XX); Lucas Rodrigues dos Santos (XXX.007.050-XX); Marcelo Neutzling Schuster (XXX.855.780-XX); Mariana Marquezotti Selistre (XXX.915.960-XX); Mauren Matiazo Pinhatti (XXX.861.490-XX); Pedro Henrique Rigotti Soares (XXX.354.400-XX); Sofia Hallmann (XXX.599.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.